Tribunal: TJMT
Processo: 0010713-45.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010713-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA SEVERINA DOS REIS - CPF: 617.051.101-00 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA MACHADO - CPF: 807.483.410-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

DE CONCESSÃO DO
AUXÍLIO
-
DOENÇA
C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
– INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
COMUM – SENTENÇA MANTDA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA

FEDERAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de

benefício
PREVIDENCIÁRIO
,
não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação
Previdenciária
de Restabelecimento do Benefício de
Auxílio
-
Doença
, ajuizada por
TELMA DOS REIS DA SILVA
,
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
visando assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional almejada, pois, ante a constatação de que a moléstia causadora da incapacidade não decorre de acidente de trabalho, DECLAROU de oficio, a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, e, DECLINOU da competência em favor de uma das Varas da Seção Judiciaria da Justiça Federal, desta capital. (Id. 3195294)

A apelante
requer a reforma da decisão, para que seja reconhecido a competência da Justiça Estadual, por se tratar de acidente de trabalho e, ao final, que seja concedida a aposentadoria por invalidez alternativamente que seja restabelecido o beneficio de auxilio doença, alegando que
a limitação dos movimentos de CID M 54, se encontram associadas as posições forçadas e repetitivas e condições difíceis de trabalho, podendo ser enquadrada
no grupo de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORT, das doenças em que o trabalho é um fator de risco, contribuinte, mas não necessário.

Aduz, ainda, que os laudos médicos juntados aos autos demonstram cabalmente a moléstia que acomete a apelante, não deixando dúvidas quanto ao direito na concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez, ou no mínimo, na concessão do auxilio doença. (Id. 3195297)

Não houve apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria Geral de
Justiça
deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020